Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710687-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ENIO BARROSO FERREIRA, ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A jurisprudência tem admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração aplicáveis à nota promissória, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (“causa debendi”), quando estiver comprovado que esse título cambiário não circulou e, por isso, encontra-se vinculado ao contrato originário, como ocorreu neste caso. 2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram que a nota promissória que ampara este feito executivo não foi emitida em decorrência de mútuo verbal, mas sim, como garantia de contrato de fomento mercantil (“factoring”). 3. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): ?a emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados?. 4. Considerando que a nota promissória que aparelha a execução a que se referem os presentes embargos foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, a extinção do processo executivo é medida impositiva, porquanto carecedora de autonomia para ser executada como título de crédito. 5. Não estando configuradas as hipóteses legais subsidiárias de fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo, deve-se arbitrar a verba sucumbencial com base na regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. 6. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação de execução de título extrajudicial, por força do art. 85, §11, da legislação processual. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional, ofensa ao devido processo legal e ausência de fundamentação das decisões; b) artigos 107, 112, 586 e seguintes, todos do Código Civil, 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, posto que há nos autos a flagrante e cabal demonstração da não ocorrência de contrato de fomento mercantil, tão somente de nítido empréstimo garantido por notas promissórias. Acrescenta que não existe nos autos de origem a presença dos elementos pessoais para a caracterização de factoring, nem nas operações realizadas pela recorrente e devedora principal, especialmente pela ausência de terceiro. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa. Assevera que o magistrado em nenhum momento reputou como desnecessária a produção de prova, tampouco insistiu em que as partes se manifestassem sobre sua prescindibilidade. Afirma que “evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”. Articula, também, que os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa recorrente, e sequer possuíram interesse em demostrar a relação negocial entabulada, limitando-se às alegações genéricas que foram acatadas em razão do julgamento antecipado da lide pelo d. juízo de origem. Pontua que o contrato verbal, nos limites dos ditames normativos positivados na codificação vigente, não tem óbice quanto à sua formação, desde que esteja em consonância com os dispositivos legais e esteja revestido de licitude. Ressalta que o Tribunal de origem viola gravemente a forma contratual ao exigir elementos físicos para a demonstração da relação entabulada, ignorando as provas capazes de demonstrar uma relação verbal, além de deixar de realizar oitiva de testemunhas para melhor apuração do caso; c) artigo 85, §2o, incisos I a IV, e §8o do CPC, diante da fixação excessiva de honorários de sucumbência. Defende que o critério a ser adotado é o equitativo para fixar a verba honorária, pois reflete a decisão mais adequada ao caso. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, incisos I a IV, e §8o do CPC e ao dissídio jurisprudencial relacionado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Resps n. 1.850.512/SP e 1.906.618/SP (Tema 1076), concluiu que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 38929723): (...) Não estando configuradas as hipóteses legais subsidiárias de fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo, deve-se arbitrar a verba sucumbencial com base na regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada afronta aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil e ao apontado dissenso pretoriano, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Além disso, o STJ já assentou que "não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), na medida em que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto" (AgInt no AREsp n. 2.120.348/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 107, 112, 586 e seguintes, todos do Código Civil, 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.014.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028